Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-31.2020.8.11.0110
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000319-31.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[KELLY DOURADO DA SILVA - CPF: 021.885.231-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EPAMINONDAS RODRIGUES DE BRITO - CPF: 362.550.761-72 (APELADO), OSEIAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 033.121.716-36 (APELADO), EPAMINONDAS RODRIGUES DE BRITO - CPF: 362.550.761-72 (VÍTIMA), EDSON PEREIRA GOVEIA - CPF: 015.529.751-18 (ASSISTENTE), OSIAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 009.849.021-47 (ASSISTENTE), OSEIAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 033.121.716-36 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO
– INVIABILIDADE - PENA SUPERIOR A 04 E INFERIOR A 08 ANOS - REINCIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “B” DO CP – SENTENÇA MANTIDA – 2) RECURSO DESPROVIDO.

1) Não obstante o
quantum
da pena imposta ao condenado seja
superior a 04 (quatro) anos, mas não excedente a
08 (oito) anos,
o fato de o réu ser reincidente não autoriza a imposição de regime mais brando, devendo ser mantido o fechado.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Kelly Dourado da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000319-31.2020.8.11.0110, pelo Juízo da Única da Comarca de Campinápolis/MT, que a condenou pela prática do delito tipificado no 157, §2º, inciso VII, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (vítima idosa), todos do Código Penal, à pena 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento 10 (dez) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal (id. 73809497).

Inconformada, a defesa pleiteia a reforma da sentença para fins de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, ao argumento
“da ausência de fundamentação idônea a embasar a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o quantum de pena privativa de liberdade imposta”
(id. 73809513).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 73809517- Pág. 02/05), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha (id. 75605495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 73806992), no dia 12 de março de 2020, por volta das 04h, no interior da residência localizada na Rua José Antônio da Costa, nº 1280, Bairro Vila do Sossego, na comarca de Campinápolis/MT, Kelly Dourado da Silva, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, a quantia de R$50,00 (cinquenta reais), pertencente à vítima Epaminondas Rodrigues de Brito, pessoa idosa.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que Kelly Dourado, após conversar brevemente com a vítima oferecendo-lhe alguns objetos para compra, pulou o muro da residência da vítima e adentrou no imóvel, ocasião em que, munida de um canivete, exigiu que a mesma lhe entregasse dinheiro, caso contrário iria matá-la. Temerosa por sua vida, a ofendida entregou a quantia citada à acusada, que empreendeu fuga do local logo em seguida.

Por esses fatos, foi a suspeita condenada, nos termos da denúncia, após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça tão somente contra o regime inicial de cumprimento da pena fixada (fechado), ao argumento de que não foi apresentado embasamento idôneo para aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o
quantum
de pena privativa de liberdade imposta.

No entanto, melhor sorte não lhe assiste.

Para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência.

O art. 33, §2º, “b” do Código Penal, dispõe que: “
O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto”.

Assim, caso o agente seja condenado a uma reprimenda superior a 04 (quatro) mas inferior a 08 (oito) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto, desde que não seja reincidente e as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal assim recomendem (
ex vi
art. art. 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal).

In casu
, malgrado as circunstâncias judiciais tenham sido favoráveis a agente, bem como a pena final imposta tenha resultado em
quantum
inferior a 08 (oito) anos de reclusão (06 anos de reclusão),
verifica-se que a recorrente é pessoa
reincidente
na prática delitiva
(PEP n. 1701-81.2017.811.0110 – roubo majorado), o que inviabiliza a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL COM IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) PLEITO DE FIXAÇÃO DE
REGIME
PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU
REINCIDENTE
(...) Tratando-se de réu
reincidente
, não há falar-se em abrandamento de
regime
para o início do cumprimento da pena. (...)”
(N.U 0005117-42.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 04/02/2020)
.

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) III -
REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – ABRANDAMENTO - IMPERTINÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REINCIDÊNCIA - ART. 33, § 2º, “b” e § 3º, DO CP –
REGIME
FECHADO MANTIDO (...) III - Sendo o Apelante
reincidente
, inadmissível a adoção do
regime
inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b” e §3º, do CP”.
(N.U 0012757-34.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)
.

Além disso, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois ao fixar o regime fechado em desfavor da apelante, d. Juízo justificou que assim o fez em razão da reincidência da ré:
“(...) O regime inicial do cumprimento da pena deverá ser o

FECHADO, nos termos do artigo 33, §3º, do Estatuto Penal

(
reincidência
). (...)”
73809497).

Sendo assim, deve ser mantida a sentença nos moldes em que foi proferida
.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Kelly Dourado da Silva, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021